Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-82.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de ser revisada a taxa em casos excepcionais típicos de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de ser revisada a taxa em casos excepcionais típicos de relação de consumo com comprovação cabal de abusividade que implica na manifesta desvantagem exagerada para o consumidor, segundo o art. 51, § 1o, do CDC (REsp no 1.061.530/RS) – Hipótese que não se mostra presente na espécie - Índices estabelecidos no contrato que se encontram nos limites do que praticado no mercado financeiro para o mesmo período, conforme taxa média divulgada pelo Banco Central – Ausência de abusividade nos juros contratados e aplicados na espécie – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004 e Súmula 541 do C. STJ – Previsão expressa – Ausência de ilícito praticado pela instituição financeira ré a ensejar o dever de devolução de valores - TARIFA DE CADASTRO - Cobrança válida – Não consta dos autos que este contrato não tenha sido o primeiro relacionamento entre as partes a descaracterizar a cobrança – Sem evidência de abusividade do valor cobrado - Exegese das decisões proferidas pelo STJ no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO e de AVALIAÇÃO DO BEM - Apreciação conforme preceituado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958) - Cobranças ilícitas - Ausentes documentos que demonstram a efetiva prestação dos serviços - Não comprovado o registro do gravame junto ao órgão de trânsito e o formulário de avaliação de veículo é apócrifo - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro - Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade - Cobranças realizadas com fundamento no próprio contrato, ainda que posteriormente submetido à revisão judicial de seus termos, boa-fé objetiva presente – Devolução deve se dar na forma simples - Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – Pretensão recursal acolhida em parte par reconhecimento de abusividade, afastando as cobranças da tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição dos valores pagos a tais títulos, na forma simples, devendo ser afastado, também, das obrigações acessórias, no caso, os juros remuneratórios que sobre elas incidiram, a ser apurado em cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal, desde o efetivo desembolso das quantias, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação - Alteração da sucumbência, que passa a ser recíproca, cabendo às partes ratearem a custas e despesas processuais, arcando cada qual com a honorária advocatícia da parte adversa que ora fixa-se, por equidade, no importe de R$ 1.100,00 – Com a parcial procedência da ação, a base de cálculo foi alterada, correspondendo ao valor da condenação, que se constitui em valor irrisório para fins de fixação. Fixação por equidade que se impõe conforme artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça concedida ao autor. - HONORÁRIA RECURSAL. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, no caso sub judice (Tema 1059 do STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.